Tribunal: TJDFT
Processo: 0746502-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CONCURSO DE CRIMES COMUNS. PENA UNIFICADA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de indulto com base no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, relativamente ao delito de receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do concurso de crimes comuns, é possível conceder indulto apenas em relação a uma das infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos de concurso de condenações por crimes comuns, é incabível a concessão parcial do indulto relativa a apenas uma das infrações.
4. Consoante o art. 7, § 1o, do Decreto n. 12.338/2024, a apreciação separada das penas somente é admitida nas hipóteses de condenação concomitante por crime impeditivo e crime comum.
5. Considerando que o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade pelo crime de receptação e por penas restritivas de direitos referentes à condenação por outros crimes comuns, deve ser feita a análise conjunta dos incisos VII e XV do art. 9o do Decreto n. 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.